Tribunal: TJDFT
Processo: 0719139-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0719139-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE IMPEDIMENTO CÍVEL (12080) REQUERENTE: RUTH LENA DE ALMEIDA MEDEIROS REQUERIDO: DESEMBARGADORA SIMONE LUCINDO, JUIZ LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO, DESEMBARGADOR ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS D E S P A C H O De acordo com o que dispõe o artigo 13, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, compete ao Conselho Especial julgar os incidentes de suspeição relativos a Desembargadores. Diante disso, os autos devem ser redistribuídos a um dos membros do Conselho Especial, a quem competirá, inclusive, examinar o cabimento do presente incidente. Ante o exposto, declino da competência em favor de um dos membros do Conselho Especial desta Corte, determinando a redistribuição do presente feito. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2020 19:22:02. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA